Tribunal: TJSP
Processo: 1071569-79.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA. Pretensão à percepção dos reajustes salariais do IPC de 42,72% para o mês de janeiro/1989. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de prescrição do fundo do direito que não pode ser acolhida. Aplicação, ao caso, da Súmula no 85 do colendo STJ. No mérito, o recurso deve ser desprovido. Impossibilidade do direito pleiteado pelo demandante, ante a revogação das Leis no 7.788/89 e 7.830/1980, que previam o reajuste salarial de acordo com o IPC, afastando-se o direito dos servidores da ativa ao citado reajuste. Dessa forma, por falta de amparo legal, não há que se falar na concessão do referido reajuste, também, aos aposentados e pensionistas da antiga FEPASA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1071569-79.2023.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA. Pretensão à percepção dos reajustes salariais do IPC de 42,72% para o mês de janeiro/1989. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de prescrição do fundo do direito que não pode ser acolhida. Aplicação, ao caso, da Súmula no 85 do colendo STJ. No mérito, o recurso deve ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA. Pretensão à percepção dos reajustes salariais do IPC de 42,72% para o mês de janeiro/1989. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de prescrição do fundo do direito que não pode ser acolhida. Aplicação, ao caso, da Súmula no 85 do colendo STJ. No mérito, o recurso deve ser desprovido. Impossibilidade do direito pleiteado pelo demandante, ante a revogação das Leis no 7.788/89 e 7.830/1980, que previam o reajuste salarial de acordo com o IPC, afastando-se o direito dos servidores da ativa ao citado reajuste. Dessa forma, por falta de amparo legal, não há que se falar na concessão do referido reajuste, também, aos aposentados e pensionistas da antiga FEPASA. RECURSO DESPROVIDO.